Tribunal: TJDFT
Processo: 0718290-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES CASO CONCRETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.

1. Apesar da regra da impenhorabilidade do salário ter sido mitigada para pagamento de honorários advocatícios, por se tratar de verba de natureza alimentar, no caso concreto e levando-se em consideração o valor auferido pela executada (R$ 1.220,80), não é possível penhorar parte destes rendimentos, sob pena de ferir a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

2. Defere-se a gratuidade de justiça pleiteada quando existem elementos nos autos que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.